Tribunal: TJBA
Processo: 8013882-52.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013882-52.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA

APELADO: GILTON LIMA MARINHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito Processual Civil. Recurso de apelação. Busca e apreensão. Contrato de alienação fiduciária de veículo. Comprovação da mora. Requisito indispensável. Súmula 72 do STJ. Art. 2º, §2°, do Decreto lei n° 911/1969. Aviso de recebimento que informa resultado “não procurado”. Inconsistência da prova da mora. Precedentes. Tema 1132 do STJ. Inaplicabilidade. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Ação de busca e apreensão com pedido liminar para recuperação de veículo em posse da parte apelada, objeto de alienação fiduciária entre as partes.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a comprovação da mora pelo apelante, suficiente para elidir a extinção do processo sem julgamento do mérito.

III. Razões de decidir

3.É de notório saber que para ajuizamento da ação de busca e apreensão a constituição da mora do devedor é pressuposto processual indispensável. Inteligência do art. 2º, §2° do Decreto Lei n° 911/1969. Súmula 72 do STJ.

4. Da análise minudente dos documentos arrolados pelo apelante, vislumbra-se que a notificação extrajudicial fora expedida, não podendo, contudo, ser entregue no endereço da parte apelada, tendo em vista que retornara ao remetente sem êxito, constando informação de “NÃO PROCURADO” (ID
64280863
), impedindo a constituição do devedor em mora.

5. Inconsistência da prova da mora. Precedentes do STJ e desta e. Corte de Justiça.

6. Malgrado o Superior Tribunal de Justiça, tenha firmado tese no sentido de ser desnecessária a comprovação de efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo consumidor, para fins de comprovação da mora – Tema 1132, na hipótese dos autos a correspondência não foi entregue.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8013882-52.2023.8.05.0039
, em que é apelante
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e

apelad
o

GILTON LIMA MARINHO
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEG
AR PROVIMENTO

ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.